Tribunal: TRF3
Processo: 5014732-36.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: , que o fossem em momento anterior ou até a
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
288/775)

5014732-36.2024.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014732-36.2024.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: CAMILA ALVES PAIOTTI PIMENTEL, EVANDRO ALVES DA SILVA RODRIGUES PIMENTEL, PEDRO RIBEIRO DE ANDRADE PIMENTEL, GUSTAVO ALVES DA SILVA RODRIGUES PIMENTEL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PRISCILLA MEDEIROS DE ARAUJO BACCILE - DF14128-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUÍDO CONSTANTE DA LISTA ANEXA À PETIÇÃO INICIAL. INAPLICABILIDADE DE RESTRIÇÃO TERRITORIAL AOS FILIADOS ORIGINÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão do Juízo Federal da 13a Vara Cível de São Paulo que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou alegação de ilegitimidade ativa do exequente. O cumprimento decorre de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato Paulista dos Agentes do Trabalho – SINPAIT, que reconheceu a ilegalidade do cancelamento do pagamento do adicional de periculosidade aos auditores fiscais do trabalho. A União sustenta que o título executivo contém limitação subjetiva aos substituídos domiciliados no Município de São Paulo/SP, razão pela qual o exequente, domiciliado em São José dos Campos/SP, não poderia executar o título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se servidor substituído em mandado de segurança coletivo, cujo nome consta da lista anexada à petição inicial, possui legitimidade para promover cumprimento individual de sentença coletiva quando domiciliado fora da Subseção Judiciária em que foi impetrado o writ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida no mandado de segurança coletivo determinou o restabelecimento do pagamento do adicional de periculosidade aos auditores fiscais do trabalho substituídos pelo sindicato, sem estabelecer limitação subjetiva no dispositivo quanto ao domicílio dos beneficiários.

O acórdão que apreciou a apelação e a remessa oficial consignou que os efeitos da decisão alcançam também novos associados, ressalvando que, quanto a estes, a eficácia da decisão restringe-se aos domiciliados na área de competência territorial da Subseção Judiciária em que foi impetrado o mandado de segurança.

O servidor substituído integrava a lista de associados anexada à petição inicial do mandado de segurança coletivo, circunstância que afasta a incidência da limitação territorial aplicável apenas aos novos filiados.

A jurisprudência do TRF da 3a Região reconhece a legitimidade para o cumprimento individual da sentença coletiva aos substituídos constantes da lista apresentada na ação coletiva, ainda que domiciliados fora da Subseção Judiciária em que foi impetrado o mandamus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

A restrição territorial da eficácia de sentença proferida em mandado de segurança coletivo aplica-se apenas aos novos filiados.

O substituído cujo nome consta da lista anexada à petição inicial da ação coletiva possui legitimidade para promover cumprimento individual da sentença, ainda que domiciliado fora da Subseção Judiciária em que foi impetrado o mandado de segurança.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5009620-57.2022.4.03.0000, rel. Des. Fed. Renata Lotufo, j. 19.10.2023; TRF3, AI 5005746-30.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 05.10.2023; TRF3, AI 5008583-58.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 21.09.2023; TRF3, AI 5014295-63.2022.4.03.0000, rel. Juiz Fed. Conv. Alexandre Saliba, j. 12.12.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5014732-36.2024.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PRISCILLA MEDEIROS DE ARAUJO BACCILE - DF14128-A

AGRAVADO: CAMILA ALVES PAIOTTI PIMENTEL, EVANDRO ALVES DA SILVA RODRIGUES PIMENTEL, PEDRO RIBEIRO DE ANDRADE PIMENTEL, GUSTAVO ALVES DA SILVA RODRIGUES PIMENTEL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 13a Vara Cível de São Paulo que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 5009854-72.2022.4.03.6100, rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa.

A parte agravante alega que, no título executivo que embasa o cumprimento de sentença, formado no mandado de segurança coletivo no 0024720-45.2000.4.03.6100, houve limitação subjetiva relativamente aos substituídos do Sindicato-autor domiciliados no âmbito da competência territorial da 5a Vara Federal de São Paulo, isto é, no Município de São Paulo/SP. Sustenta que, por não ser o exequente domiciliado nesse município, não pode executar o título judicial mencionado.

O pedido de efeito suspensivo ficou prejudicado, pois o Juízo a quo decidiu sobrestar o feito até o julgamento do presente recurso.

Intimada nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC, a parte agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): O presente cumprimento de sentença decorre de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato Paulista dos Agentes do Trabalho – SINPAIT (processo no 0024720-45.2000.4.03.6100), cujo objeto era o reconhecimento da ilegalidade do cancelamento do pagamento do adicional de periculosidade aos auditores do trabalho.

A ordem foi concedida para determinar “o imediato restabelecimento do pagamento do adicional de periculosidade aos auditores fiscais do trabalho, substituídos pelo SINDICATO PAULISTA DOS AGENTES DO TRABALHO – SINPAIT”, não havendo, assim, limitação subjetiva dos trabalhadores representados por este sindicato a serem alcançados pela decisão.

A União interpôs apelação (ID 308359000) alegando, entre outros, a ilegitimidade da extensão dos efeitos do julgado a futuros associados. Observo que, em tal recurso, não foi requerida a limitação subjetiva do título judicial aos associados domiciliados no Município de São Paulo.

A apelação e a remessa oficial foram improvidas (ID 308359003), consignando-se expressamente que os efeitos da sentença devem ser estendidos também aos novos associados, mas que “a decisão proferida em mandado de segurança restringe-se aos associados sediados no âmbito de competência territorial da Subseção Judiciária em que foi impetrado”.

In casu, os herdeiros exequentes demonstraram que o servidor Antônio Carlos Rodrigues Pimentel era associado do SINPAIT e que estava na lista de substituídos anexa à petição inicial do mandado de segurança no 0024720-45.2000.4.03.6100, sendo domiciliado no Município de São Jose dos Campos (ID 15356991, p. 26 dos autos deste mandamus).

Apesar de o impetrante não ser domiciliado na Subseção Judiciária em que o mandado de segurança foi impetrado, à época do seu ajuizamento, a jurisprudência do TRF da 3a Região, quanto ao tema, consolidou-se no sentido de que a restrição da legitimação para o cumprimento de sentença proferida no mandado de segurança coletivo – atrelada à competência territorial da Subseção Judiciária em que foi impetrado o writ –, somente se aplica para os novos filiados. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TÍTULO JUDICIAL. RESTRIÇÃO SUBJETIVA. AGRAVANTES CONSTANTES DA LISTA DE SUBSTITUÍDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Segundo entendimento do STJ, o ajuizamento de ação de execução de sentença coletiva no foro do domicílio do exequente é uma faculdade deste e não uma obrigatoriedade.

2. No caso dos autos, o mandado de segurança coletivo, que gerou os autos do cumprimento de sentença, foi ajuizado pelo Sindicato Paulista dos Agentes do Trabalho – SINPAIT pleiteando o restabelecimento do pagamento de adicional de periculosidade. A sentença de 1a instância reconheceu a ilegalidade do cancelamento do pagamento da verba e concedeu a segurança para determinar o imediato o restabelecimento do pagamento do adicional de periculosidade aos auditores fiscais do trabalho, substituídos pelo Sindicado, tendo o TRF, nos limites da apelação da União Federal, garantido a extensão dos efeitos da sentença aos novos associados, desde que domiciliados na Subseção Judiciária de São Paulo/Capital.

3. Agravantes domiciliados fora da Subseção Judiciária de São Paulo que se encontram na lista de substituídos anexada à petição inicial do MS, ou seja, não se incluem na restrição subjetiva contida na decisão transitada em julgado.

4. Recurso conhecido e provido.”

(2a Turma, AI 5009620-57.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Renata Lotufo, j. em 19/10/2023, DJEN de 24/10/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ENTIDADE SINDICAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO PAULISTA DOS AGENTES DO TRABALHO – SINPAIT. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TÍTULO JUDICIAL. RESTRIÇÃO SUBJETIVA. CONFIANÇA LEGÍTIMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

- O sindicato pode impetrar mandado de segurança coletivo (art. 5o, LXX da Constituição) como também é legitimado para propor ação coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos (art. 8o, III, da ordem de 1988), e ainda ajuizar ação representando seu filiado em casos de interesse individual heterogêneo (mesmo que em litisconsórcio ativo).

- Em obediência ao princípio da fidelidade ao título, pode o rol dos substituídos sofrer limitação, em decorrência dos contornos estipulados pelo título judicial transitado em julgado.

- O Tribunal, ao examinar o recurso, não acolheu o pleito estatal, consignando que os novos filiados poderiam se beneficiar da decisão. E ao tratar dos novos filiados, consignou que seriam beneficiados somente aqueles domiciliados no âmbito de competência territorial da Subseção Judiciária em que foi impetrado o mandamus, interpretação compatível com o disposto no art. 2o-A da Lei no 9.494/1997.

- A própria União Federal assentiu com esse entendimento, tanto que apresentou, em fase de cumprimento de sentença, proposta de acordo nos autos da ação coletiva, contemplando todos os filiados relacionados nas listas anexadas aos autos, inclusive aqueles que não têm domicílio em São Paulo. Frustrada a homologação da transação em face da discordância manifestada em Assembleia do Sindicato, a Magistrada de piso deliberou que caberia aos interessados a propositura de ações executivas individuais, nas quais poderiam liquidar e receber os valores a eles devidos pela União.

- Havia expectativa legítima de que todos os associados constantes das listas fossem beneficiados pelo título executivo, e, uma vez reconhecidos como beneficiários da coisa julgada, viram-se impedidos de discutir em ações individuais o próprio direito. Mostra-se contrário ao postulado da confiança legítima subtrair, neste momento processual, o direito dos exequentes, que acreditaram, diante da própria manifestação de vontade da União Federal, estar sendo representados pelo Sindicato nos autos da ação coletiva.

- Em respeito à segurança jurídica e de modo congruente com todo o processado no Mandado de Segurança Coletivo no 0024720-45.2000.4.03.6100, conjugando-se o conteúdo decisório da sentença e do acórdão, bem como o pedido veiculado no apelo da União Federal, tem-se que o título executivo judicial contém restrição subjetiva, limitando-se aos beneficiários associados, sendo que em relação aos novos filiados, a coisa julgada coletiva alcança apenas aqueles com domicílio na área territorial compreendida pela Subseção Judiciária de São Paulo/Capital, excluindo-se, por conseguinte, aqueles que não sejam associados.

- Agravo de instrumento desprovido.”

(2a Turma, AI 5005746-30.2023.4.03.0000, Rel. Des. Federal José Carlos Francisco, j. em 05/10/2023, DJEN de 11/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. AUDITOR FISCAL. LEGITIMIDADE. NOME DOS EXEQUENTES CONSTANTES DA LISTAGEM NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. EFEITOS DA SENTENÇA QUANTO AO DOMICÍLIO REFERE-SE A FUTUROS ASSOCIADOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1 - Colhe-se dos autos que o nome dos exequentes, aqui agravados, consta da listagem que acompanha a petição inicial do processo de conhecimento, bem como que a decisão que deliberou sobre os efeitos da sentença limita-se ao domicílio dos substituídos, refere-se a futuros associados.

2 – Agravo de instrumento desprovido.”

(2a Turma, AI 5008583-58.2023.4.03.0000, Rel. Des. Federal Cotrim Guimarães, j. em 21/09/2023, DJEN de 28/09/2023)

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO DE ÂMBITO NACIONAL. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. LIMITAÇÃO APRIORÍSTICA DA EFICÁCIA DA DECISÃO À COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO JUDICANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A legitimação nas demandas coletivas configura-se como hipótese de legitimação extraordinária por substituição processual, a qual se caracteriza como autônoma e exclusiva, não se fazendo necessária a autorização dos titulares do direito material subjacente para ajuizamento da ação pelo legitimado extraordinário, o qual, por sua vez, será o único a figurar como parte principal no polo ativo da demanda.

2. Sendo os efeitos da sentença extensíveis a todos os substituídos pelo legitimado extraordinário, os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada devem ser determinados pela extensão do pedido e pelas pessoas afetadas (titulares da situação jurídica coletiva). Seguindo tal entendimento, a Corte Especial do STJ, confirmando a orientação já fixada anteriormente no Recurso Especial repetitivo (representativo de controvérsia) no 1.243.887/PR, veio a afastar, no julgamento do EREsp 1.134.957 (DJ 30/11/2016), a limitação à extensão subjetiva da coisa julgada imposta pelo art. 16 da Lei 7.347/85.

3. O Plenário do STF, ao apreciar o RE 612.043/PR, estabeleceu, como fundamento determinante do julgamento – e, portanto, com efeito de precedente vinculante – o entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva ajuizada por associação civil, com fulcro no art. 5°, inc. XXI, da Constituição da República, na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.

4. A demanda em exame versa sobre a execução de título judicial proveniente de sentença genérica proferida em mandado de segurança coletivo impetrado por sindicato de âmbito estadual, na qualidade de substituto processual, cuja legitimação extraordinária possui fundamento no art. 8o, inc. III, da Constituição da República. Trata-se de hipótese de execução de título originado de ação ajuizada em regime de substituição processual, por titular individual do direito reconhecido pelo título exequendo, a qual se encontra abrangida pelos limites subjetivos da sentença proferida na demanda coletiva. Precedentes.

5. A legitimação do sindicato não está adstrita à autorização expressa dos servidores ou a qualquer limitação geográfica (nos termos do art. 8o, inc. III, da CR/88), ainda que se trate de pretensão pertinente a apenas parte da categoria respectiva (Súmula no 630/STF), consoante já assentando pelo Pretório Excelso, em sede de repercussão geral. Precedente.

6. No presente caso, é preciso ressaltar que fundamentação não faz coisa julgada. Com efeito, a r. sentença concedeu a segurança, para determinar à autoridade impetrada o imediato restabelecimento do pagamento do adicional de periculosidade aos auditores fiscais do trabalho, substituídos pelo Sindicato Paulista dos Agentes do Trabalho – SINPAIT. Por sua vez, o acórdão transitado em julgado negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que havia mantido a sentença, não havendo nenhuma ressalva, na parte dispositiva, quanto à limitação subjetiva do julgado.

7. Agravo de instrumento não provido.”

(1a Turma, AI 5014295-63.2022.4.03.0000, Rel. Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, j. em 12/12/2022, DJEN de 16/12/2022)

Destarte, não resta dúvida quanto à legitimidade ativa da parte agravada para o cumprimento de sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUÍDO CONSTANTE DA LISTA ANEXA À PETIÇÃO INICIAL. INAPLICABILIDADE DE RESTRIÇÃO TERRITORIAL AOS FILIADOS ORIGINÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão do Juízo Federal da 13a Vara Cível de São Paulo que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou alegação de ilegitimidade ativa do exequente. O cumprimento decorre de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato Paulista dos Agentes do Trabalho – SINPAIT, que reconheceu a ilegalidade do cancelamento do pagamento do adicional de periculosidade aos auditores fiscais do trabalho. A União sustenta que o título executivo contém limitação subjetiva aos substituídos domiciliados no Município de São Paulo/SP, razão pela qual o exequente, domiciliado em São José dos Campos/SP, não poderia executar o título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se servidor substituído em mandado de segurança coletivo, cujo nome consta da lista anexada à petição inicial, possui legitimidade para promover cumprimento individual de sentença coletiva quando domiciliado fora da Subseção Judiciária em que foi impetrado o writ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida no mandado de segurança coletivo determinou o restabelecimento do pagamento do adicional de periculosidade aos auditores fiscais do trabalho substituídos pelo sindicato, sem estabelecer limitação subjetiva no dispositivo quanto ao domicílio dos beneficiários.

O acórdão que apreciou a apelação e a remessa oficial consignou que os efeitos da decisão alcançam também novos associados, ressalvando que, quanto a estes, a eficácia da decisão restringe-se aos domiciliados na área de competência territorial da Subseção Judiciária em que foi impetrado o mandado de segurança.

O servidor substituído integrava a lista de associados anexada à petição inicial do mandado de segurança coletivo, circunstância que afasta a incidência da limitação territorial aplicável apenas aos novos filiados.

A jurisprudência do TRF da 3a Região reconhece a legitimidade para o cumprimento individual da sentença coletiva aos substituídos constantes da lista apresentada na ação coletiva, ainda que domiciliados fora da Subseção Judiciária em que foi impetrado o mandamus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

A restrição territorial da eficácia de sentença proferida em mandado de segurança coletivo aplica-se apenas aos novos filiados.

O substituído cujo nome consta da lista anexada à petição inicial da ação coletiva possui legitimidade para promover cumprimento individual da sentença, ainda que domiciliado fora da Subseção Judiciária em que foi impetrado o mandado de segurança.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5009620-57.2022.4.03.0000, rel. Des. Fed. Renata Lotufo, j. 19.10.2023; TRF3, AI 5005746-30.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 05.10.2023; TRF3, AI 5008583-58.2023.4.03.0000, rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, j. 21.09.2023; TRF3, AI 5014295-63.2022.4.03.0000, rel. Juiz Fed. Conv. Alexandre Saliba, j. 12.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão